Tribunal: CARF
Processo: 16062.720180/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.720180/2016-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.256 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
ICOMON TECNOLOGIA LTDA. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA
EXIGIDA CONCOMITANTEMENTE COM A MULTA PROPORCIONAL
APLICADA SOBRE OS TRIBUTOS DEVIDOS.
Até o ano-calendário de 2006, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa
de ofício (Súmula CARF no 105). Não obstante, a partir do ano-calendário de
2007, por força do que estabelecido pela MP 351/2007, é cabível a concomitância
das multas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Valcir Gassen.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720180/2016-21
Fl. 5252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 16062.720180/2016-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelos Sujeitos Passivos
ICOMON TECNOLOGIA LTDA. (CONTRIBUINTE), QUALIMAN ENGENHARIA E
MONTAGENS LTDA. E SARIN ENGENHARIA LTDA. (RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS),
com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do
Acórdão no 1402-003.874, proferido pela 2.a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1.a Seção de
Julgamento, de 17 de abril de 2019, o qual decidiu, entre outras questões, manter a multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL nos anos-calendário de 2012 a
2015. O acórdão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE. ART. 884 RIR/99. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PREVIAMENTE AO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 46.
INOCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
NULIDADE. PORTARIA RFB No 1.265/15. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE
PREVIAMENTE
AO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INOCORRÊNCIA.
As previsões da Portaria RFB no 1.265/15 referentes aos procedimentos de cobrança de
créditos tributários, incluída a intimação prévia do contribuinte, aplicam-se apenas a
débitos constituídos e plenamente exigíveis, não sendo o caso daqueles ainda sujeitos a
análise pelas instâncias recursais do processo administrativo tributário.
NULIDADE. COMPETÊNCIA. ART. 9o DECRETO No 70.235/72. FISCALIZAÇÃO
PRETÉRITA DO MESMO TRIBUTO POR OUTRA AUTORIDADE FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Ainda que o §3o do art. 9o do Decreto no 70.235/72 disponha que a realização dos atos
previstos no art. 7o do mesmo normativo prorroga a competência da autoridade que dela
primeiro conhecer, tal previsão não tem o condão de afastar a competência de demais
Autoridades Fiscais que, no desempenho regular do seu poder-dever, constatam a
ocorrência de outras infrações tributárias sujeitas ao lançamento de ofício.
NULIDADE. ART. 142 DO CTN. FUNDAMENTAÇÃO SUPOSTAMENTE
EXTRAJURÍDICA E VIOLAÇÃO DE GARANTIAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 5253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 16062.720180/2016-21

A alegação de presença de vícios de fundamentação jurídica e comprovação dos fatos
colhidos no lançamento de ofício não podem ser genéricas e abstratas, devendo ser
demonstrado, com precisão e especificidade, a presença de tais falhas.
Quando alegado, o prejuízo à defesa do contribuinte precisa ser objetivamente
demonstrado para implicar em nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
DUPLICIDADE DA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
ANTERIOR ABRANGENDO O MESMO PERÍODO. COINCIDÊNCIA DE FATOS
GERADORES. CANCELAMENTO.
Uma vez estabelecido, mediante o devido confronto documental, que o crédito tributário
oriundo de um determinado fato gerador e as consequentes penalidades do
inadimplemento já foram objeto de lançamento de ofício anterior, não pode prevalecer a
exigência duplicada.
IRPJ. RESPONSABILIDADE. GRUPO EMPRESARIAL. ART. 30 LEI No 8.212/91.
ART. 124 INCISO II CTN. NORMA ESPECIAL. CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
Ainda que a norma do inciso II do art. 124 do CTN determine que haverá solidariedade
entre as pessoas expressamente designadas por lei, a Lei no 8.212/91 trata
exclusivamente do custeio da Previdência Social, restando estabelecida no próprio caput
do seu art. 30 a limitação de seu alcance à arrecadação e o recolhimento das
contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social.
Considerando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, é pacífico e inquestionável que
as disposições da Lei no 8.212/91 não podem ser adotadas na arrecadação do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
CSLL. RESPONSABILIDADE. DESIGNADA EM LEI. GRUPO ECONÔMICO.
A CSLL é uma contribuição destinada à seguridade social, e neste caso, configurado um
grupo econômico, nos termos do art. 30, inciso IX da Lei no 8.212/91, havendo uma
solidariedade designada por lei no que concerne a esta exigência fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
PENALIDADES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
É cabível a cobrança de multa isolada referente a estimativas mensais devidas do
período fiscalizado concomitante com a multa de ofício do mesmo período. Inaplicável
a Súmula CARF no 105 se forem períodos de 2007 em diante.
MULTA QUALIFICADA. VALORES INFORMADOS EM DCTF A MENOR.
CONFLITO
COM
DIPJ
E
ESCRITA.
DECLARAÇÃO
FALSA
NÃO
CONFIGURADA. AFASTAMENTO.
A transmissão de DCTF informando débitos a menor, em valores diversos daqueles
constantes de DIPJ e da escrita contábil, não configura prestação de informação falsa,
Fl. 5254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 16062.720180/2016-21

mas apenas o descumprimento de obrigação acessória. É necessária a efetiva e material
comprovação da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio para a devida aplicação da
previsão contemplada no §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
RESPONSABILIDADE. DIRETORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS
HIPÓTESES DO ART. 135 CTN. IMPROCEDÊNCIA.
A responsabilização do administrador é prerrogativa excepcional da Administração
Tributária, que demanda conjunto probatório robusto e preciso para permitir a
transposição da pessoa do contribuinte, penetrando na esfera patrimonial de seu gestor
ou titular. É necessária a imputação pessoal, com correspondente comprovação, das
efetivas práticas e circunstâncias elencadas no dispositivo sob análise.
A simples elucubração da intenção e ciência dos gestores para cometer a infração
tributária, sem a demonstração de nexo causal com as condutas pessoais efetivamente
apuradas, não basta para atribuir-lhes responsabilidade.
RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO SOCIETÁRIA. GRUPO EMPRESARIAL. ART.
124 INCISO I CTN. INADEQUAÇÃO.
A norma contida no art. 124, inciso I, do CTN não é própria e adequada para a
responsabilização objetiva de sócios e empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico.
O interesse comum a que se refere o dispositivo não é aquele societário e econômico,
finalístico e consequencial, que o grupo e seus titulares naturalmente têm na exploração
dos negócios mercantis pela pessoa jurídica.
Para a ocorrência da responsabilidade solidária prevista na norma é necessária a
demonstração comprovada da participação direta e conjunta das pessoas apontadas
como responsáveis na realização do fato gerador, revestindo-se de copartícipes da
infração apurada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) por unanimidade de votos: i.i) rejeitar as
preliminares; i.ii) dar provimento parcial ao recurso voluntário relativamente aos
principais exigidos, reduzindo o IRPJ devido no ajuste anual de 2013; i.iii) dar
provimento ao recurso voluntário para excluir a responsabilidade tributária de Qualiman
Engenharia e Montagens Ltda e Sarin Engenharia Ltda com base no art. 124, inciso I do
CTN; i.iv) negar provimento ao recurso de ofício; e ii) por voto de qualidade: ii.i) negar
provimento ao recurso voluntário relativamente à multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas; e ii.ii) dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir a responsabilidade tributária de Qualiman Engenharia e Montagens Ltda e de
Sarin Engenharia Ltda com base no art. 124, inciso II do CTN apenas em relação às
exigências de IRPJ, em ambas matérias vencido o Relator acompanhado pelos
Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e
Junia Roberta Gouveia Sampaio. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Marco Rogério Borges.

Não resignados com a parte do acórdão que lhes foi desfavorável, os Sujeitos
Passivos ICOMON TECNOLOGIA LTDA, QUALIMAN ENGENHARIA E MONTAGENS
LTDA E SARIN ENGENHARIA LTDA., interpuseram recurso especial em conjunto alegando
divergência jurisprudencial com relação à interpretação da legislação tributária quanto à
manutenção da multa de ofício, cumulada com a multa isolada, por falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, nos anos-calendário de 2011 a 2015. Para comprovar o
Fl. 5255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 16062.720180/2016-21

dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 1803-01.263 e 1401-
003.185.
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial tão somente com relação à
divergência jurisprudencial sobre a concomitância da multa isolada e da multa de ofício, com
base no acórdão paradigma no 1401-003.185, nos termos do despacho S/No, de 12 de novembro
de 2019, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
Os recursos especiais de divergência interpostos pelos Sujeitos Passivos,
contribuinte e responsáveis solidários, atendem aos requisitos de admissibilidade constantes no
art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter
prosseguimento.
2
Mérito
No mérito, os Recorrentes insurgem-se quanto ao entendimento do acórdão
recorrido pela manutenção da exigência de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, concomitantemente com a multa de ofício, para os valores lançados nos anos-
calendário de 2011 a 2015.
Faz-se observação de que, embora no despacho de admissibilidade dos recursos
especiais ora em julgamento tenha constado que a insurgência é quanto aos anos-calendário de
2012 a 2015, da leitura das peças processuais verifica-se que há irresignação quanto à cumulação
das multas em todo o período objeto da autuação, que é de 2011 a 2015, o que será considerado
no presente voto.
A impossibilidade de cumulação da multa de ofício e da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSL está consignada na Súmula CARF no 105, cuja
aplicação é pacífica para os anos-calendário até 2007. Assim dispõe a Súmula:
Fl. 5256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 16062.720180/2016-21

Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012

Quanto aos anos-calendário de 2011 a 2015, que são objeto do presente recurso,
igualmente se entende por afastar a aplicação da multa isolada cumulada com a multa de ofício.
Foram bem expostos os argumentos, pela impossibilidade de cumulação das penalidades, mesmo
após a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 nas prescrições punitivas do art. 44
da Lei no 9.430/96, no voto vencedor do Acórdão no 9101-005.080, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Caio César Nader Quintella, que reflete o entendimento desta Relatora para o caso
em apreço, nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à concomitância. Por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face
do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Especial, vencidos os
conselheiros Andréa Duek Simantob (relatora), André Mendes Moura, Edeli Pereira
Bessa e Viviane Vidal Wagner, que lhe deram provimento parcial. Designado para
Fl. 5257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 16062.720180/2016-21

redigir o voto vencedor o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a conselheira Livia De Carli Germano. Nos termos do
Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Suplente Convocado) não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada
pelo conselheiro André Mendes de Moura na reunião anterior.

Da fundamentação do voto vencedor, extrai-se os seguintes argumentos:

[...]
O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem sendo
largamente discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário federal há
décadas, sendo, inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este que exprime a
posição institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o teor do
entendimento sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida
ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado
no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Ocorre que, entende a I. Relatora que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia
apenas aos fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de
alteração legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente
mencionado na referida súmula.
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido
de que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor
jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo
para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar
algumas de suas características, como, por exemplo a percentagem da multa
isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou qualificação.

Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo devido –,
que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos registrados nos v.
Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do
v. Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira Selene
Fl. 5258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 16062.720180/2016-21

Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam a Súmula
CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar impugnação,
interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas admitidas em direito e
solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o
indeferimento de perícia, eis que a sua realização é providência determinada em função
do juízo formulado pela autoridade julgadora, ex vi do disposto no art. 18, do Decreto
70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a uma
mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA NA ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza
etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo
critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda.
O bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-
calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa
mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do
contribuinte pelo mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo
que tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do
período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas
concorrente para a efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o
vencimento da obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já
é objeto penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius
puniendi (ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão
sujeitas aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa
do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao
Erário (do ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas,
Fl. 5259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 16062.720180/2016-21

devendo ser aplicado o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir
esse bis in idem, instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício
não implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia
surge na sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de
pagamento dos tributos apurados no ano-calendário como também, por suposta e
equivocada consequência, a situação de pagamento a menor (ou não
recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo período de
apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela
mera invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as
multas isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das
exigências de IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato
geradores colhidos no lançamento de ofício.
[...]
(grifos nossos)

Portanto, deve ser provido o recurso especial para cancelar as multas isoladas
aplicadas nos anos-calendário de 2011 a 2015, referentes à falta de recolhimento de estimativas
de IRPJ e CSLL, seguindo-se o que dispõe a Súmula CARF no 105.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Valcir Gassen, Redator designado.
Com a devida vênia, discorda-se do entendimento exposto no excelente voto da il.
Conselheira Relatora no que tange ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e
Fl. 5260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 16062.720180/2016-21

Responsáveis Tributários quanto à questão da exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, concomitantemente com a multa de ofício, para os valores lançados
nos anos-calendário de 2011 a 2015.
Sabe-se da impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício
por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL de acordo com o previsto na Súmula
CARF no 105 que assim estabelece:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-
00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Verifica-se que a aplicação da referida súmula se dá até o ano-calendário de 2007,
conforme já deliberação por esta Turma no Acórdão no 9303-011.017, de relatoria do il.
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que assim dispõe em sua ementa:

(CSLL)
-

-

CO o.105.

geradores: 20 o art. 44 §1o, inciso IV, da
Lei no

o 105
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Para conhecimento

parad -
te de forma diversa.

No mesmo sentido verifica-se a ementa do Acórdão no 9303-011.883, de relatoria
do il. conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes:

Fl. 5261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.256 - CSRF/3a Turma
Processo no 16062.720180/2016-21

-
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS

LEGALIDADE.
o 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no
duas penalidades em c

a sobre o valor do pagam
-

-
a o
o 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996.
Do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e pelos Responsáveis Tributários.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 5262
DF CARF MF
Documento nato-digital